Tribunal: TJDFT
Processo: 0737250-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINPRO-DF. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. CESSÃO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018 em que a exequente/agravante pretende a inclusão do período entre 12/03/2021 e 31/12/2022 no cômputo da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) incorporada a seus proventos de aposentadoria.
2. Consoante o título judicial, é devida aos professores de educação básica aposentados e aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013 que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da gratificação.
3. No art. 18 da Lei Distrital 5105/2013, estão abrangidas atividades pedagógicas no âmbito do Distrito Federal e, na hipótese do inciso III, atividades em “entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação”.
4. O caso dos autos, consistente em cessão de servidor para outro Estado da Federação fundamentada no Decreto no 39.009/2018, que regulamenta a cessão e a disposição de servidores públicos civis do Distrito Federal, constitui hipótese distinta, não restando demonstrada a formalização de convênio ou parceria entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás.
5. Recurso conhecido e desprovido.